Tribunal: TJDFT
Processo: 0011040-13.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

2. É possível a exclusão de qualificadora na fase de pronúncia, somente quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, deve ser mantida a qualificadora por motivo fútil para análise pelo Conselho de Sentença.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.